Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701946-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SALVADOR DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: ANA DIAS DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. No ID 53146417 a Defensoria noticia o óbito da parte agravante e a perda do objeto recursal. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.